Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ART. 435 DO CPC. NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CDC. NÃO APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO USUÁRIO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. COBRANÇA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO E NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, de modo que, não configurada tais hipóteses, os documentos juntados de forma extemporânea deverão ser desconsiderados.
2. O Código de Defesa do Consumidor não incide ao caso quando o autor não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço, nos termos do art. 2° do CDC.
3. Não há que se falar em descumprimento do dever de informação por parte da concessionária de energia, tampouco em gratuidade de serviço ou repetição de indébito da quantia despendida pelo autor a título de participação financeira, quando o autor apresenta projeto elétrico que demonstra o enquadramento da sua unidade imobiliária no art. 42 da Resolução 414/2010 da Aneel.
4. A responsabilidade civil da Concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.
5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
6. Não havendo nos autos documentos suficientes que atestem o alegado dano sofrido pelo autor, tampouco o nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta imputada à ré apelada como lesiva, não há que se falar em dever de indenizar.
7. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc.
8. Não havendo ofensa aos direitos da personalidade, não há que se falar em danos morais.
9. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
10. Apelo conhecido e não provido.